Tribunal: TJDFT
Processo: 0712882-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DA TERRACAP. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO DA DEMANDA QUE ABARCA DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE E POSSE DIRETA SOBRE ÁREA DE IMÓVEL PÚBLICO. EXCLUDENTE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o, §1o, II, DA LEI No 12.153/2009. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da Lei n° 12.153/2009, são excluídos da competência do Juizado Especial Fazendário as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas
2. A pretensão autoral diz respeito à adjudicação da propriedade de imóvel público, pertencente à Terracap, objeto de programa habitacional, de modo a incidir a exclusão de competência dos juizados.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.